Tribunal: TJMT
Processo: 1016081-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1016081-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEONEL AVELINO CORBELLINI NETO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Leonel Avelino Corbelini Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no.1022852-31.2019.8.11.0041, movida em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Em suas razões recursais, a agravante alega que decisão proferida pelo juízo de origem, que lhe negou a concessão da gratuidade judiciará, estaria lhe causando dano irreparável, eis que não possui condições de arcar com as custas judiciais do feito; que de acordo com a Lei 1.060/50, é suficiente que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as custas do processo, não exigindo nenhum documento que porventura venha provar sua condição de pobreza.
Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela de urgência para que lhe seja deferida a gratuidade (págs.01/08-id.n. 52646484).
Juntou documentos (id.n. 52646488 ao 52656453)
É o breve relatório
Decido.
O recurso é cabível e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser recebido na forma instrumental.
Nesse mister, tenho que a decisão que indeferiu a gratuidade deve ser mantida.
Ocorre que, para antecipação da tutela recursal é imprescindível a constatação do binômio “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação” e “verossimilhança do direito e das alegações”, os quais não se encontram presentes.
Quanto ao primeiro requisito, o agravante não trouxe qualquer elemento de prova que demonstrasse a invocada situação de miserabilidade, visto que a simples afirmação da não condição de arcar com as custas não pode, por si só, servir de parâmetro para concessão.
Por outro lado, o segundo requisito mencionado também não é facilmente extraído das alegações do próprio agravante, haja vista que além da Lei no 1.060/1950 não conferir presunção absoluta de pobreza à “declaração de hipossuficiência”, a própria Constituição Federal prevê que o benefício almejado é devido apenas “aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CRFB, art. 5o, LXXIV), o que, a princípio, não está cabalmente demonstrado, afinal, o agravante não aponta quanto patrimônio ele teria, o que, aí sim, convergiria à impossibilidade de pagamento das custas.
Além do mais, se por um lado a Lei no 1.060/50 prestigia a mera declaração formal de hipossuficiência econômica para fins de análise e decisão do pedido (art. 4o), por outro lado ela confere ao julgador autorização para realizar, já no albor da demanda, e com a maior liberdade possível, análise crítica da situação, dando ao julgador poder para rejeitar o pleito sempre quando a declaração sofra contestação de circunstâncias evidentes em sentido contrário, presentes no contexto da formulação do pedido (art. 5o).
Dessa forma, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete na veracidade dessa afirmação.
Ressalto, ainda, que embora a agravante tenha juntado declaração de hipossuficiência (pág.02 - id.n. 52646488), procedeu juntada também cópia da carteira de trabalho com registro de em 2006, com cargo de atendente (pág.32-id.n. 52646493), com salário de R$300,00 (trezentos reais), à época, não demonstrando ser hipossuficiente.
Assim, a ausência de comprovação da situação econômico-financeira do agravante, aliada as demais situações expostas, presume que tem plenas condições para arcar com as despesas processuais e justifica o indeferimento do pedido da gratuidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova documental produzida nos autos demonstrou que o rendimento do agravante destoa do perfil financeiro dos hipossuficientes e não coaduna com os reais destinatários da benesse da assistência judiciária. Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6o, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017) (destaquei).
Assim sendo, e, por não verificar presentes os requisitos para conceder a tutela, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora.